Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE AO DELITO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Adequada a incidência da causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima no crime de roubo, prevista no art. 157, § 2o, inc. V, do Código Penal, uma vez que a vítima ficou subjugada por 1 (uma) hora dentro do próprio veículo, prazo bem superior ao necessário para o cometimento do delito.
2. A consideração de uma anotação penal para fins de maus antecedentes e as remanescentes para fins de reconhecimento da multirreincidência do acusado não implicam bis in idem.
3. As circunstâncias do crime foram graves e merecem reprovação, porquanto o acusado cometeu o delito mediante concurso de agentes, com restrição da liberdade da vítima, tendo ainda transportado o veículo automotor roubado para outro Estado, o que demonstra o seu sentimento de audácia e de impunidade.
4. As causas de aumento, ainda que não utilizadas na terceira fase da dosimetria, configuram aspectos relevantes da prática delitiva, justificando o seu emprego na primeira fase da dosimetria.
5. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena.
6. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade de modo a garantir a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Estabelecida quantidade desproporcional de dias-multa, deve ser a sentença reformada quanto ao ponto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.